Tribunal: TJES
Processo: 5001521-77.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001521-77.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA DA CRUZ e outros (3)
RECORRIDO: A. MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001521-77.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA DA CRUZ, AILTON ANTONIO DA SILVA, JOAQUIM REIS CRUZ E MARIA DAS GRAÇAS CRUZ REIS
RECORRIDO: A. MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SENTENÇA PREMATURA SEM A CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
(1). TESE AUTORAL
. NA PETIÇÃO INICIAL, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS DECORRENTES DO INSTRUMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL.
(2) ANTÍTESE
. APENAS A PARTE ROSANGELA DA CRUZ APRESENTOU CONTESTAÇÃO.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
“Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos da parte autora, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR:
a) Os Requeridos no valor de R$ 9.994,14, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, a título de danos materiais, referente ao débito com o contrato de locação; b) Os locatários no valor de R$ 2.659,17, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, a título de danos materiais, referente ao débito com o contrato de compra e venda de bens móveis”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR ROSÂNGELA DA CRUZ, AILTON ANTONIO DA SILVA, JOAQUIM REIS CRUZ E MARIA DAS GRAÇAS CRUZ REIS.
NO QUE INTERESSA AO OBJETO DO EXAME A SER PROCEDIDO, O RECURSO SUSTENTOU NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
(5) CONTRARRAZÕES.
NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO ÀS PARTES RECORRENTES QUANTO À NARRATIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRIMEIRO, OBSERVO QUE O DOCUMENTO DE CITAÇÃO APENAS PREVIU QUE A AUDIÊNCIA DESIGNADA POSSUÍA NATUREZA DE CONCILIAÇÃO. NESSE PARTICULAR, O ENUNCIADO 10 DO FONAJE ESTABELECE QUE
“A contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento”
, DE FORMA QUE, SE A NOTIFICAÇÃO DE CITAÇÃO APENAS PREVIU QUE A DE AUDIÊNCIA DESIGNADA SE PRESTAVA, APENAS, À CONCILIAÇÃO, AINDA HAVIA A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO, E, AINDA QUE NÃO FOSSE O CASO, DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. ASSIM, ENTENDO PREMATURA A SENTENÇA PROLATADA, SOBRETUDO QUANDO AS PARTES REQUERIDAS, NA ASSENTADA, REQUERERAM PRAZO PARA A JUNTADA DA CONTESTAÇÃO, CONFORME SE DESTACA:
“
O d. Advogado dos Requeridos pugna pelo prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de Contestação e procuração dos demais Requeridos”.
DIANTE DO QUADRO EXPOSTO, ENTENDO QUE RESTOU EVIDENCIADA A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AMPLA DEFESA DA PARTE REQUERIDA, MOTIVO PELO QUAL O SEU RECURSO MERECE SER CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO, COM A CONCESSÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA.
(8) RECURSO DO RECORRENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA SE DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS A FIM DE SE REABRIR PRAZO PARA OS REQUERIDOS APRESENTAREM DEFESA. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)